Tribunal: TCU
Processo: 017.687/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 7a REGIÃO MILITAR E 7a DIVISÃO DE EXÉRCITO em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Recebimento de pensão civil com acumulação de cargo público permanente caracterizando-se apropriação indébita, no período compreendido entre abril de 1998 até março de 2008. (no da TCE no sistema: 4354/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4385/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 7a Região Militar e7a Divisão de Exército, em razão de recebimento de pensão civil com acúmulo de vencimentos de cargo público permanente, no período entre abril/1988 a março/2008; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre as datas dos seguintes marcos interruptivos da prescrição ressarcitória e punitiva do TCU: sentença absolutória da justiça militar, proferida em 2012 (peça 75) e portaria 4/2019 TCE/CMDO 7a RM (instauração da TCE, peças 3 e 18); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória (intercorrente e principal), encerrar o processo, arquivar os autos e encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como do pronunciamento da AudTCE (peça 77) e do parecer do MP/TCU (peça 80), à responsável e ao Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército. 1. Processo TC- Processo 017.687/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jussara Morais Cavalcanti (XXX.154.164-XX). 1.2. Órgão: Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valdeilma Yane de Oliveira Mateus (OAB-PE 48362), representando Jussara Morais Cavalcanti. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.